Tribunal: STF
Processo: ARE 1460038
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 13, fl. 1):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO AO FGTS DESDE DEZEMBRO DE 1990, SOB O PANO DE FUNDO DA ILEGALIDADE DE TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. AGENTE PÚBLICO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. QUESTÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL, POIS A RELAÇÃO – VÁLIDA OU NULA – ENTRE PODER PÚBLICO E SEUS AGENTES É, EM REGRA, DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA, FIXANDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA SOLVER AS CONTROVÉRSIAS DECORRENTES DESSA AVENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. "A relação – válida ou nula – entre os entes municipais e seus agentes é, em regra, de natureza jurídico-administrativa, fixando a competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa avença" (CC 149.593/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, DJe 4.11.2016). 



    2. Em demandas símiles à dos autos já apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, entendeu-se – porque o autor da ação havia postulado o reconhecimento de nulidade da transmudação de regime celetista para estatutário – que a competência para processar e julgar a lide é da Justiça comum (CC 182.530/TO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 28.09.2021; CC 183.641/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 25.10.2021). 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento”.



    No apelo extremo (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, WALTER RODRIGUES DA SILVA aduz, em síntese, que “ingressou com a demanda originária, via ação trabalhista buscando a declaração de inconstitucionalidade do artigo 243 da Lei 8.112/90, o qual previu a transmudação automática de regime jurídico do celetista para o estatutário, contrariando norma constitucional expressa, já que, conforme previsto no artigo 37, II, da Constituição Federal de 1988 o ingresso no serviço público só é possível mediante a aprovação em concurso público. Desta forma, tendo em vista que o Recorrente permanece no regime celetista desde seu ingresso no serviço público, apesar de ter adquirido outros tantos direitos inerentes à prestação de seu serviço público sendo, portanto, estável, não recebeu corretamente os valores referentes ao FGTS de todo o período após a transmudação automática e ilegal” (Doc. 15, fl. 4).



    Afirma que, diversamente do consignado no acórdão recorrido, a competência para o julgamento da presente lide é da Justiça Trabalhista. Entende, assim, que o acórdão recorrido, ao reconhecer a competência da Justiça Federal, “incorreu em total equívoco, uma vez que, ao decidir desta forma, violou frontalmente entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1150/RS, entendimento que possui efeitos “erga omnes”, e também contrário a Súmula Vinculante de nº 43” (Doc. 15, fl. 21).



    Assevera que “a Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional 45/2004 que alterou o art. 114 da Carta Magna, ampliou a competência da Justiça do Trabalho, atribuindo a esta poderes para dirimir conflitos decorrentes da relação de trabalho e não somente de emprego, como era a redação anterior. Dessa forma, não obstante a transmudação automática para o regime estatutário, a sua natureza contratual continua sendo celetista, já que existe vedação constitucional para a investidura em cargo público sem a prévia aprovação em concurso público” (Doc. 15, fl. 21).



    Em juízo de admissibilidade, o STJ inadmitiu o RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE SUPREMA, no sentido de que “compete à Justiça comum apreciar as demandas nas quais a causa de pedir envolve a apreciação da relação de caráter jurídico-administrativo entre o servidor público e a administração” (Doc. 19, fl. 3).



    No Agravo (Doc. 21), o recorrente reitera os fundamentos desenvolvidos no apelo extremo no sentido de que houve violação à ADI 1150 e à Súmula Vinculante 43.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça Federal para o julgamento da presente lide aduzindo o seguinte (Doc. 13, fl. 4):



    “Está-se a cuidar de conflito de competência em que se tem, originariamente, a pretensão da parte autora em ver declarada a inconstitucionalidade da transmudação automática do regime do agente público de celetista para estatutário, circunstância que fez cessar o pagamento da rubrica concernente ao FGTS desde dezembro de 1990. 



    A parte aduz que não prestou concurso público e que, portanto, não poderia estar automaticamente atrelada a um regime estatutário, por força do próprio texto constitucional de 1988. 



    Com essa causa de pedir, pede a declaração de inconstitucionalidade da norma que provocou a situação jurídica narrada na demanda de origem. 



    Não se está diante daqueles casos em que o agente público, tendo mudado de regime celetista para estatutário, tem em mira direitos concernentes a período anterior à transmudação. 



    Nesse afã, de acordo com o entendimento desta Corte Superior, "a relação – válida ou nula – entre os entes municipais e seus agentes é, em regra, de natureza jurídico-administrativa, fixando a competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa avença" (CC 149.593/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, DJe 4.11.2016).



    […]



    Assim, havendo questionamento quanto à validade da norma que cria ou modifica regime jurídico de natureza estatutária para os servidores públicos, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento do feito. 



    Esse é, aliás, o desfecho que tem emanado desta Corte Superior em hipóteses símiles. É o que se dessume, por exemplo, dos CC 182.530/TO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 28.09.2021; CC 183.641/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 25.10.2021. Em tais casos, entendeu-se – porque o autor havia postulado o reconhecimento de nulidade da transmudação de regime celetista para estatutário – que a competência para processar e julgar a lide é da Justiça Federal”.



    No julgamento da Rcl 38.243, DJe de 12/12/2019, ajuizada pela parte ora recorrente, julguei improcedente a Reclamação aos seguintes fundamentos:



    “Os paradigmas de confronto invocados é o decidido no julgamento da ADI 1150 (Rel. Min. MOREIRA ALVES), bem como o conteúdo da Súmula Vinculante 43.



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto dos parâmetros de controle acima descritos. 



    A decisão impugnada refere-se à acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que manteve o indeferimento do recurso de revista, o qual pretendia desconstituir acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Laboral para julgar o processo, em decisão assim fundamentada (doc. 5, fl. 2):



    A leitura da inicial revela que a demanda envolve discussão travada por atual servidor público federal estatutário, admitido originariamente pela CLT, sem concurso, antes da Constituição Federal de 1988, que ostenta a qualidade de estatutário, de fato e de direito, desde dezembro de 1990 em razão da promulgação da Lei 8112/90, conforme parágrafo 1º do seu art. 243.



    Observe-se que não se trata aqui de pleito relativo ao período celetista anterior à transmudação para o regime jurídico único estatutário, hipótese de competência desta Especializada, conforme OJ 138/SDI-1/TST. Mas pelo contrário, o que se pretende nesta ação é a declaração de nulidade da mudança para o regime estatutário determinado pela Lei 8112/90, há mais de 27 anos, regime no qual o reclamante se inseriu e vem auferindo as vantagens inerentes deste então, sendo que o pleito tem por escopo único o recebimento do FGTS pelo período posterior a 1990.



    Portanto, o pedido não está atrelado ao período de vínculo celetista e sim ao tempo que o servidor já ostentava o status de estatutário.



    Assim, patente a incompetência desta Justiça Especializada, conforme reiteradas decisões proferidas pelo E. STF em cumprimento à liminar confirmada na ADI 3395.



    Observa-se, portanto, que a controvérsia gira em torno da competência material da Justiça Laboral para se pronunciar sobre a existência, validade e eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Contexto, absolutamente, diverso dos objetos dos paradigmas de confrontos tidos como violados.



    No julgamento da ADI 1150 (Rel. Min. MOREIRA ALVES), a análise esteve circunscrita à constitucionalidade de alguns dispositivos da Lei 10.098/94 do Estado do Rio Grande do Sul. Eis a ementa resultante do julgado, que bem esclarece o objeto da ação:



    EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT. (ADI 1150, Relator Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 17/04/1998).



    Igualmente, não assiste razão ao reclamante quanto à alegação de violação ao Enunciado Vinculante 43, cujo teor é o seguinte: 



    É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 



    Importante ressaltar que o precedente representativo que embasou a conversão da Súmula 684 no Enunciado Vinculante em questão foi a ADI 231 (Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 13/11/1992), assim ementada: 



    Ação direta de inconstitucionalidade. Ascensão ou acesso, transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos. O critério do mérito aferível por concurso público de provas ou de provas e títulos é, no atual sistema constitucional, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, indispensável para cargo ou emprego público isolado ou em carreira. Para o isolado, em qualquer hipótese; para o em carreira, para o ingresso nela, que só se fará na classe inicial e pelo concurso público de provas ou de provas e títulos, não o sendo, porém, para os cargos subsequentes que nela se escalonam até o final dela, pois, para estes, a investidura se fará pela forma de provimento que é a promoção. Estão, pois, banidas das formas de investidura admitidas pela CF/1988 a ascensão e a transferência, que são formas de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou por concurso e que não são, por isso mesmo, ínsitas ao sistema de provimento em carreira, ao contrário do que sucede com a promoção, sem a qual obviamente não haverá carreira, mas, sim, uma sucessão ascendente de cargos isolados. O inciso II do art. 37 da CF/1988 também não permite o aproveitamento, uma vez que, nesse caso, há igualmente o ingresso em outra carreira sem o concurso exigido pelo mencionado dispositivo. (ADI 231, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 13/11/1992). 



    Como se observa, o alvo de proibição da Súmula Vinculante 43 é a ascensão funcional, por constituir forma de provimento derivado vertical entre cargos de carreiras distintas, em afronta ao art. 37, II, do texto constitucional, cenário, absolutamente, distinto ao objeto de discussão dos autos. 



    Além do mais, o órgão jurisdicional de origem decidiu o caso de fundo atento às diretrizes estabelecidas no julgamento da ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), em que esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004 (Rcl 20.117, Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 23/5/2017; Rcl 24.474, Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/8/2016; Rcl 23.358, Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/3/2016; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 19.110, Min. LUIX FUX, DJe de 24/11/2014; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 18.365/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje 2/9/2014; Rcl 17.604, Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/8/2014; Rcl 17.682, Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/5/2014). 



     Nessas circunstâncias, em que não estão presentes o contexto específico da ADI 1.150 (Rel. Min. MOREIRA ALVES), tampouco o conteúdo da Súmula Vinculante 43, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2019”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente